Tribunal: TJDFT
Processo: 0723221-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. TEMA No 1170 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO. DISTINGUISHING REALIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INDEVIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de hipótese de rejulgamento em decorrência de suposta divergência entre o acórdão anterior desta eg. 8a Turma Cível e a tese firmada pelo e. STF no julgamento do RE no 1.317.982 - Tema no 1.170 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”.
2. No caso concreto, impõe-se a realização do distinguishing, pois o acórdão proferido por esta eg. 8a Turma Cível, objeto do presente rejulgamento, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, no qual se pleiteia a aplicação do IPCA-E como índice de atualização monetária da dívida, sob o fundamento de que “impõe-se o reconhecimento da preclusão consumativa da pretensão dos agravantes para realização de novos cálculos, com base no julgamento dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a parte credora expressamente concordou com os valores homologados, com base na planilha de cálculos juntada por ela, tendo sido expedido o respectivo requisitório, devendo, por tanto, conforma-se com a pretensão executiva alcançada, sob pena de se ofender o princípio da segurança jurídica.”.
3. Nessa esteira, inexiste contradição entre a tese firmada pelo e. STF no Tema no 1.170 da Repercussão Geral e o acórdão proferido no primeiro julgamento do presente Agravo de Instrumento, por versarem os julgados, na realidade, sobre temas diversos.
4. Realizada a devida distinção, constata-se que o caso sob análise não se enquadra nos parâmetros definidos no referido precedente qualificado, sendo incabível, portanto, o juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/15.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.